Tribunal: TJDFT
Processo: 0032069-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032069-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ANDRE DA SILVA ALMEIDA, FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 18938689) interposta por FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA, ANDRE DA SILVA ALMEIDA e de apelação ID 20191581 interposta por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A em face da sentença (ID 20191104) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n° 0032069-91.2015.8.07.0001, proposta por FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA, ANDRE DA SILVA ALMEIDA, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: Realizo o julgamento conjunto das ações no 0017399-14.2016.8.07.0001e 0032069-91.2015.8.07.0001, em razão do reconhecimento da conexão entre os mencionados feitos. (...) Relatório dos Autos no 0017399-14.2016.8.07.0001 JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") propôs “Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face de ANDRE DA SILVA ALMEIDAe FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. (...) Relatório dos Autos no 0032069-91.2015.8.07.0001 ANDRE DA SILVA ALMEIDAe FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA propuseram “Ação de Indenização por Danos Materiais” em face deJFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., partes qualificadas nos autos. (...) DISPOSITIVO Diante dos pedidos de rescisão dos contratos, em ambos os autos, com a concordância das partes, em relação a tais pedidos, não houve lide. Todavia, DECRETO a rescisão dos Contratos de Compromisso de Compra e Venda firmados pelas partes relativos aos imóveis caracterizados por apart-hotéis de n . 1117, 1121 e 1122, do edifício “Vision Work Life”, por culpa exclusiva das fornecedoras promitentes vendedoras. Autos no 0017399-14.2016.8.07.0001 Diante do exposto nestes autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Lado outro, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a autora reconvinte a restituir os réus reconvintes ao valor total pago pelos imóveis de n . os 1121 e 1122, do edifício “Vision Work Life”, devidamente atualizados, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação; 2. CONDENAR a autora reconvinte ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, pelo período de 26/09/2013 até a presente data. Os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, na forma da fundamentação; 3. CONDENAR a autora reconvinda na restituição das taxas condominiais pagas pelos autores, na forma simples, no período anterior à data de 05/03/2015, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Tendo em vista a sucumbência em maior extensão da autora reconvinda, assim considerados tanto os pedidos iniciais como reconvencionais, arcará com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do saldo apurado após a compensação entre créditos e débitos aqui deferida, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Autos no0032069-91.2015.8.07.0001 Diante do exposto nestes autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR as rés a restituir aos autores reconvintes ao valor total pago pelo imóvel de n 1117, o. do edifício “Vision Work Life”, devidamente atualizados, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação. 2. CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de alugueres, proporcionais ao valor pago pelo imóvel, pelo período de 26/09/2013 até a presente data. Os respectivos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, na forma da fundamentação. 3. CONDENAR as rés na restituição das taxas condominiais pagas pelos autores, na forma simples, no período anterior à data de 05/03/2015, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Tendo em vista a sucumbência em maior extensão das rés, arcarão com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do saldo apurado após a compensação entre créditos e débitos aqui deferida, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...) (grifos nossos) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 20191560, por FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA e ANDRE DA SILVA ALMEIDA e embargos de declaração ID 20191567, opostos por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, os quais não foram providos, conforme sentença ID 20191576. Essa sentença foi publicada em 11/08/2020 (ID 20191579), a TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A interpõe apelação ID 20191581, em 01/09/2020, acompanhada de preparo (ID 20191582 e ID 20191583) e subscrita por advogado com procuração nosso autos (ID 20191092). Contrarrazões apresentadas por FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA e ANDRE DA SILVA ALMEIDA (ID 20191596) Fl. 602. Em face do apelo interposto pela TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A não houve apresentação de contrarrazões pelas Apeladas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nem foi certificado o término de prazo para prática desse ato (certidão ID 20191601). Em seguida, FLAVIA LUCIA XAVIER ALMEIDA e ANDRE DA SILVA ALMEIDA interpõem apelação ID 20191588, em 02/09/2020, acompanhada de preparo ID 20191589 e ID 20191590, e subscrita com advogada com procuração nos autos (ID 20191084 e ID 20191084). Contrarrazões apresentadas por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao apelo dos autores (ID 20191598). Contrarrazões apresentadas pela TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (ID 20191600). É o relatório. Como destacado no relatório, em face do apelo interposto pela TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A não houve apresentação de contrarrazões pelas Apeladas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nem foi certificado o término de prazo para prática desse ato (certidão ID 20191601). À secretaria da 8a Vara Cível de Brasília para que seja certificado o decurso de prazo para as Apeladas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentarem contrarrazões ao apelo da TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (ID 20191581). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020 15:14:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador